Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734430-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DALRILAN PEREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706066-68.2019.8.07.0017, deferiu a liminar de busca e apreensão, porém indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo no sistema Renajud. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é dever do Magistrado, ao deferir a busca e apreensão, determinar a restrição à circulação do veículo no sistema Renajud, conforme determinação do decreto-lei 911/69. Requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID no. 50302925. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está preenchido, pois o § 9o do art. 3o do decreto-lei 911/69 determina que o juízo, ao conceder a liminar de busca e apreensão do bem, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a não concessão da liminar pode dificultar a apreensão do bem cuja liminar de busca e apreensão já foi deferida. Posto isso, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Juízo a quo insira no sistema Renajud a determinação de bloqueio de circulação do veículo objeto da liminar de busca a preensão, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador